Tribunal: STF
Processo: ARE 1564157
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 66, p. 1):



     “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO DO ATO. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não comprovada qualquer ilegalidade no processo de revisão da anistia, de rigor a denegação da ordem. 2. Agravo interno não provido.” 



     Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 86).



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III, 5º, XXII, LXXVIII e LV, 102, III e § 3°, e 230 da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 93, p. 3):



     “O Recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania consistente na edição da Portaria 245, de 5 de abril de 2024, a qual anulou a Portaria Ministerial 1.126, de 5 de maio de 2004, que o havia declarado anistiado político. O recorrente afirma que foram infringidos os princípios da dignidade humana, da razoabilidade e da proteção ao idoso, pois conta com 78 anos de idade e teve suspenso o pagamento das prestações mensais. 



    Sustenta a impetração que o cancelamento de sua anistia política ofende o princípio da dignidade e da proteção ao idoso. Alega que há desrespeito ao tema 839 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que não observados o contraditório e a ampla defesa no processo de revisão da anistia. Argumenta, também, que teria havido "preclusão administrativa temporal, que significa a ausência de exercício de uma prerrogativa no momento apropriado acarretando dessa forma a impossibilidade desse exercício em momento posterior, que se deu, após 8 (oito) anos em um outro processo revisional com os mesmos fundamentos do processo já existente". O Recurso Extraordinário n° 817.338/DF, afetado como Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, fixou a Tese do Tema 839, conforme abaixo transcrita: 



    "No exercício do seu poder de autotutela, PODERÁ a Administração Pública REVER OS ATOS DE CONCESSÃO DE ANISTIA a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n° 1.104/1964, QUANDO SE COMPROVAR A AUSÊNCIA DE ATO COM MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA, assegurando se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (Supremo Tribunal Federal. Tese do Tema 839 da Repercussão Geral).



     Como será demonstrado, o v. acórdão recorrido ofende, a um só tempo, o artigo 102, inciso III e § 3°, CF (respeito à autoridade da Corte Suprema no acórdão proferido em repercussão geral); artigo 5º, LV (Direito ao contraditório e ampla defesa), artigo 1º, III (dignidade da pessoa humana), artigo 230 (proteção ao idoso) artigo 5°, XXII, CF (direito fundamental de propriedade do anistiado político); e ao artigo 5°, LXXVIII, CF (garantia da duração razoável do processo).”



     O Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso por concluir que o instrumento correto para impugnar a decisão que denegou a ordem no mandado de segurança seria o recurso ordinário (eDOC 105).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se a interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de mandado de segurança, julgado em única instância. Tal recurso, entretanto, é incabível, nos termos do art. 102, II, 'a', da Constituição Federal, que prevê que a impugnação deve ser feita mediante recurso ordinário.



    Diante disso, configura-se erro grosseiro, o que torna inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido:



     “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional e Processual Penal. 3. Consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (ARE 1.140.795-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019) (g.n.)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA PROFERIDA EM ÚNICA INSTÂNCIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. RECURSO CABÍVEL. RECURSO ORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE EXTINGUE MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALCANCE DA EXPRESSÃO DECISÃO DENEGATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “a via adequada para o combate de decisão denegatória proferida em única instância pelos Tribunais Superiores, em julgamento de habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção é o recurso ordinário, nos termos do art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição da República. Precedentes.” (ARE 1.140.795-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Contra “acórdão que extingue mandado de segurança sem resolução de mérito cabe recurso ordinário constitucional. Precedentes.” (RE 1.152.937-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda nessa linha: ARE 673.726-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e RE 1.034.653-AgR, Rel. Min Edson Fachin. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1363035 AgR-terceiro, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23-11-2022) (g.n.)



     Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente